Tribunal: STF
Processo: RE 85441
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- FUNCIONALISMO (RJ). AÇÃO PARA HAVER PROVENTOS FIXADOS NO SIMBOLO PJS-3. SUA PROCEDÊNCIA, A PARTIR DA DATA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE, CONTUDO, DA RESOLUÇÃO (RE
75.926). EXCLUSÃO, DA CONDENAÇÃO, DO PAGAMENTO DAS DIFERENCAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO ANTERIOR AO DI. Nº 230 DE 28.11.1969. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.